Tribunal: TJDFT
Processo: 0750348-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750348-09.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLY DA MOTA PEREIRA SANTOS AGRAVADO: SANCLAIR SANTANA TORRES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ORLY DA MOTA PEREIRA SANTOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por SANCLAIR SANTANA TORRES: “Trata-se de impugnação à penhora. Alega o executado que o valor bloqueado de R$ 2.465,79 é impenhorável, pois decorrente de salário recebido de trabalho autônomo como motorista de aplicativo. Aduz que o valor destina-se à sua subsistência e a de sua família. Ainda, sustenta que a proteção legal da impenhorabilidade cabe para qualquer tipo de aplicação financeira até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que seja conta corrente. Intimado, o exequente refutou a impugnação. DECIDO. Cinge-se a controvérsia em se apurar se o valor de R$ 2.465,79 bloqueado da conta Picpay do executado em 12/09/2023 é decorrente de salário. Nesse tocante, tenho que a impugnação não merece guarida. Consta no relatório de corridas de 174988096 os valores recebidos pelas corridas, algumas em dinheiro, outras em cartão de crédito. No extrato da conta PICPAY, verifico o recebimento de valores de grande monta anteriores ao bloqueio ocorrido em 12/09/2023, entre eles, R$ 540,00, R$ 871,18, R$ 560,82 e novamente R$ 540,00. Nesta senda, não está demonstrada a correlação entre o pagamento recebido à título de "salário" pelo serviço prestado no APP 99 e os valores recebidos via PIX no extrato ao id 174988096. Assim, tenho por não comprovada a impenhorabilidade da verba em voga. Aquilato que a impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Confira: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. CONTA CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, incisos IV e X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade do salário - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento da agravante e de sua família, em atenção ao Princípio da Dignidade Humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). 3. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se a reserva de economia ou investimento passível de penhora. 4. Não demonstrada a natureza impenhorável das verbas, não há fundamento para declarar o vício na decisão por meio da qual foi regularmente determinada a constrição dos valores encontrados em conta corrente em nome do devedor, após pesquisa nos sistemas informatizados deste Tribunal. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1705922, 07046403320238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, para o reconhecimento da impenhorabilidade, imprescindível se faz a demonstração de que o valor bloqueado é oriundo de verba salarial depositada na conta objeto do bloqueio, o que não se verifica na hipótese. Com efeito, não há a incidência da norma do art 833, IV, do CPC, devendo ser afastada a impenhorabilidade. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Preclusa a presente decisão, transfira-se o valor bloqueado ao exequente. Sem prejuízo, promova a parte exequente o andamento do feito, com a indicação de bens penhoráveis, juntando planilha atualizada de débito (decotando o valor penhorado), no prazo de 15 (quinze) dias.” O Agravante sustenta que “resta demonstrada a correlação entre o pagamento recebido a título de salario pelo serviço prestado no APP 99 e os valores recebidos via PIX no extrato de ID174988096”. Salienta que “a instituição HUB IP S.A refere-se ao APP 99”. Ressalta que “a dificuldade de provar a origem dos recursos bloqueados inerente à natureza de trabalho informal não deve obstar o direito do autônomo de se proteger da constrição judicial dos créditos advindos do seu trabalho, sendo justo que seja desbloqueado com o fito de garantir o mínimo existencial à pessoa, fazendo jus ao Código de Processo Civil em seu artigo 833, inciso IV”. Acrescenta que “O valor de R$ 540,00 no ID acima mencionado, também em anexo, e decorrente de consórcio praticado entre particulares, cujo destinatários são seus pais”. Conclui que “a penhora tanto os valores que o agravante recebe a título de salário, quanto os valores referentes ao consórcio, devido aos seus pais, são acobertados pela impenhorabilidade, pois trata-se de terceiro que não faz parte da relação processual”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “reconhecendo o valor constrito como impenhorável”. É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito dos Agravantes, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou o levantamento da quantia constrita à preclusão da decisão recorrida. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator